Tribunal: TJSP
Processo: 1503280-89.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO QUALIFICADO. Conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação. Depoimentos de testemunhas, palavra da vítima e confissão. Regime. Súmula no 269 do C. Superior Tribunal de Justiça. Provimento ao apelo.